Tribunal: TJBA
Processo: 8029611-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029611-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FASE INSTRUTÓRIA. PROVA PERICIAL. LESÕES ORTOPÉDICAS EM MEMBRO INFERIOR. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO 465 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA AVALIAÇÃO PRECISA DO GRAU E EXTENSÃO DA INVALIDEZ. RISCO DE NULIDADE DA PROVA E CONSEQUENTE PREJUÍZO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE RATIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO JUDICIAL POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, nomeou perito médico oftalmologista para realização de perícia em lesões ortopédicas.

A parte agravante postulou a substituição do perito, sob a alegação de ausência de especialidade compatível com o objeto da perícia (lesões ortopédicas), invocando o art. 465 do CPC, a Resolução CNJ nº 233/2016 e o Decreto Judiciário TJBA nº 1.005/2017.

Pleiteou o recebimento do recurso com efeitos ativo e suspensivo, a concessão de medida liminar para nomeação de novo perito com especialidade em ortopedia/traumatologia e a reforma da decisão agravada.

Foi parcialmente deferido o pedido de tutela recursal em decisão monocrática, tendo o agravado deixado de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Agravo de Instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante do risco de inutilidade do julgamento em apelação; (ii) saber se é exigível que o perito nomeado seja especialista na área da lesão objeto da perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do Agravo de Instrumento foi reconhecido com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), ante a demonstração de urgência na substituição do perito para evitar a produção de prova nula e retrabalho processual.

O artigo 465 do CPC impõe ao magistrado o dever de nomear perito especializado no objeto da perícia, exigência esta essencial à garantia do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real.

O perito nomeado na origem possui especialidade em oftalmologia, o que se mostra incompatível com a apuração de lesões ortopédicas (fraturas na tíbia e fíbula), inviabilizando a correta aplicação da Tabela do Seguro DPVAT.

Prevalece, neste Tribunal, o entendimento de que a nomeação de perito sem formação técnica na área específica da lesão é causa de nulidade da perícia, impondo-se sua substituição por profissional com especialização compatível.

A Resolução CNJ nº 233/2016 e o Decreto Judiciário TJBA nº 1.005/2017, que tratam da nomeação de peritos via Cadastro Eletrônico, não afastam a obrigatoriedade da especialização técnica, conforme previsto no art. 2º do Decreto estadual.

A jurisprudência citada reforça a interpretação segundo a qual a perícia em lesões ortopédicas deve ser realizada por profissional da área correspondente, sob pena de nulidade: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. LESÕES ORTOPÉDICAS. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. [...] FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO POR MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA [...] (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80506491220238050000...)".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar a substituição do perito nomeado por profissional com especialidade em Ortopedia/Traumatologia, devendo o Juízo de origem observar as normas legais e regulamentares pertinentes.

Tese de julgamento: É nula a nomeação de perito judicial que não detenha especialização compatível com a natureza da lesão objeto da perícia, impondo-se sua substituição por profissional especializado, nos termos do art. 465 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 465; art. 1.015 (interpretação conforme Tema 988/STJ).
Resolução CNJ nº 233/2016, art. 9º, §2º.
Decreto Judiciário TJBA nº 1.005/2017, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8050649-12.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, julgado em 14/01/2024, publicado em 20/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029611-70.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROSA SILVA ARAUJO e como agravado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.